Tribunal: STF
Processo: ACO 3359
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
BOLSA FAMÍLIA – ISONOMIA – DADOS E PROVIDÊNCIAS. 
    1. A assessora Vitória Cordeiro Benvenutti Castro assim revelou as balizas do caso: 
    Os Estados da Bahia, do Ceará, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí e do Rio Grande do Norte ajuizaram ação cível originária, com pedido de tutela provisória, lastreada no artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, visando sejam apresentados, pela União, dados a justificarem a concentração, na Região Nordeste, de cortes de novos benefícios do Programa Bolsa Família e observado tratamento isonômico, nos termos do artigo 19, inciso III, da Lei Maior. 
    Apontam violação dos artigos 3º, incisos II e III, 19, inciso III, 203 e 204 da Carta da República, bem assim da Lei nº 10.836/2004. Assinalam possuir o Programa Bolsa Família relevância social e econômica. Afirmam que a não concessão de benefícios às famílias implica aumento da demanda social, ausente, segundo sustentam, justificativa plausível da ré quanto aos dados divulgados. Alegam haver alocação de recursos sem a necessária isonomia e equidade. Noticiam a redução de benefícios do Programa, entre maio e dezembro de 2019. Frisam comprometidos outros serviços, no que aumentados o número de pessoas em situação de rua e os pedidos de cesta básica, a implicar desequilíbrio social e financeiro. Informam que, conforme dados oficiais, foram destinados à Região Nordeste 3% dos novos benefícios e 75% às Regiões Sul e Sudeste. Destacam inexplicável a dissonância, a sinalizar, argumentam, inobservância de critério legal ou constitucional para a inscrição das famílias. Salientam arcarem com impactos financeiros. 
    Requerem seja determinado à ré que disponibilize dados a justificarem a ocorrência de cortes, concentrados na Região Nordeste, de novos benefícios do Programa Bolsa Família, bem assim dispense aos inscritos nos Estados autores tratamento isonômico em relação aos beneficiários dos demais entes federados, na forma do artigo 19, inciso III, da Constituição Federal. No mérito, buscam a confirmação da medida.
    Por meio da petição/STF nº 16.075/2020, os autores, levando em conta o quadro de pandemia e as medidas decorrentes do distanciamento social, discorrem sobre o impacto das providências adotadas consideradas as famílias em situação de vulnerabilidade social. Afirmam que, neste mês de março, a par das restrições quanto a novos registros, sobreveio corte de mais de 158 mil bolsas, sendo 61% na Região Nordeste, a evidenciar, conforme arguem, ignorados os dados e a necessidade de tratamento igualitário. Postulam aditamento da inicial, para incluir, em sede de tutela provisória, seja determinado à União que suspenda os cortes durante o período de calamidade, submetendo-os, posteriormente, a tratamento isonômico tendo em vista os beneficiados dos demais Estados da Federação e os índices do IBGE de pobreza e extrema pobreza, sob pena de multa em caso de descumprimento da obrigação. Reiteram os pedidos de tutela de urgência e requerem a “liberação imediata de recursos para novas inscrições no Programa”, observada, no mínimo, a mesma proporção consideradas novas inscrições implementadas em relação aos demais Estados.
    2. Cumpre assentar a competência do Supremo, ante a presença da União e Estados em polos opostos da lide e, a par disso, de conflito apto a causar risco à estabilidade do pacto federativo, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal.
    O Programa Bolsa Família é de transferência direta de renda, voltado a famílias, de todo o País, de modo a fazer frente a situação de pobreza e vulnerabilidade. O artigo 2º, incisos I a IV, da Lei nº 10.836/2004 prevê o benefício sem restrição atinente a Região ou Estado. Não se valora a extrema pobreza conforme a unidade da Federação, devendo haver isonomia no tratamento, tendo em conta o objetivo constitucional de erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais, a teor dos artigos 3º, incisos II e III, 19, inciso III, 203 e 204 da Carta da República, bem como da Lei nº 10.836/2004. Não se pode conceber comportamento discriminatório da União, em virtude do local onde residem, de brasileiros em idêntica condição. A diferença numérica aludida pelos autores sinaliza desequilíbrio tanto na concessão de novos benefícios quanto na liberação daqueles já inscritos na Região Nordeste. A postura de discriminação, ante enfoque adotado por dirigente, de retaliação a alcançar cidadãos – e logo os mais necessitados –, revela o ponto a que se chegou, revela descalabro, revela tempos estranhos. A coisa pública é inconfundível com a privada, a particular. A coisa pública é de interesse geral. Deve merecer tratamento uniforme, sem preferências individuais. É o que se impõe aos dirigentes. A forma de proceder há de ser única, isenta de paixões, especialmente de natureza político-governamental.
    Atendidos estão, ante o que alegado, os pressupostos necessários à concessão da liminar. Os dados sinalizam plausível a tese jurídica veiculada e o dano de risco irreparável a ensejar desequilíbrio social e financeiro, especialmente considerada a pandemia que assola o País.
    3. Defiro a medida acauteladora para que a União disponibilize dados a justificarem a concentração de cortes de benefícios do Programa Bolsa Família na Região Nordeste, bem assim dispense aos inscritos nos Estados autores tratamento isonômico em relação aos beneficiários dos demais entes da Federação – artigo 19, inciso III, da Lei Maior.
    Tendo em vista o aditamento, defiro a liminar para determinar a suspensão de cortes no Programa, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, e assentar que a liberação de recursos para novas inscrições seja uniforme considerados os Estados da Federação.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator